Tribunal: STJ
Processo: 0002036-88.2023.8.13.0319
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771759 - MG (2024
/0393516-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRENO ALEXSANDER DA SILVA
ADVOGADOS
: TULIO RESENDE SILVA SANTOS - MG124891
RAFAEL BERNARDES DE MENEZES SOARES -
MG149946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DE
INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
PROVAS
SUFICIENTES
DE
MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n.
7 do STJ, em razão da pretensão de reexame de provas.
2. O agravante foi preso em flagrante e condenado por tráfico de
drogas, com base em depoimentos de policiais e circunstâncias da apreensão
de considerável quantidade de entorpecentes: 665,10g de maconha, divididos
em 12 tabletes e 139 sacos plásticos, além de 48,65g de cocaína, distribuídos
em 27 pinos.
3. O recurso especial alegou quebra de incomunicabilidade das
testemunhas, cerceamento de defesa e ausência de provas suficientes para a
condenação, mas foi inadmitido pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a reversão das
conclusões das instâncias ordinárias pode ser realizada sem o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49490785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fe436e02-a0e5-41e0-91a8-10491506ee8c

5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não
apresentou argumentos novos e suficientes para reformar a decisão anterior.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 7
impede o reexame de provas em recurso especial, e o agravante não
demonstrou que a análise das questões suscitadas prescindiria de tal reexame.
7. O Tribunal de origem entendeu que inexistiram quebra da
incomunicabilidade das testemunhas e cerceamento de defesa, concluindo
pela existência de provas suficientes da prática de tráfico, com base nos
depoimentos dos policiais e nas circunstâncias da prisão em flagrante e da
apreensão das drogas.
8. A reversão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o
aprofundado revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula 7/STJ, que impede a atuação desta Corte de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fe436e02-a0e5-41e0-91a8-10491506ee8c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771759 - MG (2024
/0393516-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRENO ALEXSANDER DA SILVA
ADVOGADOS
: TULIO RESENDE SILVA SANTOS - MG124891
RAFAEL BERNARDES DE MENEZES SOARES -
MG149946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DE
INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
PROVAS
SUFICIENTES
DE
MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n.
7 do STJ, em razão da pretensão de reexame de provas.
2. O agravante foi preso em flagrante e condenado por tráfico de
drogas, com base em depoimentos de policiais e circunstâncias da apreensão
de considerável quantidade de entorpecentes: 665,10g de maconha, divididos
em 12 tabletes e 139 sacos plásticos, além de 48,65g de cocaína, distribuídos
em 27 pinos.
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

3. O recurso especial alegou quebra de incomunicabilidade das
testemunhas, cerceamento de defesa e ausência de provas suficientes para a
condenação, mas foi inadmitido pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a reversão das
conclusões das instâncias ordinárias pode ser realizada sem o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não
apresentou argumentos novos e suficientes para reformar a decisão anterior.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 7
impede o reexame de provas em recurso especial, e o agravante não
demonstrou que a análise das questões suscitadas prescindiria de tal reexame.
7. O Tribunal de origem entendeu que inexistiram quebra da
incomunicabilidade das testemunhas e cerceamento de defesa, concluindo
pela existência de provas suficientes da prática de tráfico, com base nos
depoimentos dos policiais e nas circunstâncias da prisão em flagrante e da
apreensão das drogas.
8. A reversão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o
aprofundado revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula 7/STJ, que impede a atuação desta Corte de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Para melhor compreensão e para fins de economia e celeridade processuais,
adoto, em parte, o relatório de fls. 563-564 (e-STJ):

Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

"Em agravo em recurso especial interposto por Breno Alexander da Silva contra decisão
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-STJ fls. 516-521), examina-se a inadmissão do
recurso especial, fundada na Súmula n. 7 do STJ.
O agravante foi condenado, em primeiro grau, pelo delito previsto no art. 33, , da Lei no
11.343/06, praticado em , à pena de 5 anos de reclusão, emcaput
regime inicial
21/04/2023
semiaberto, além de 500 dias-multa (e-STJ fls. 297-308).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-STJ fls. 452-474) manteve a condenação. O
acórdão sustentou que a materialidade e autoria do crime foram comprovadas, destacando a
relevância dos depoimentos dos policiais militares e a destinação mercantil da droga
apreendida.
O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal,
alegou violação aos artigos 386, inciso VII e 210, ambos do CPP, e ao art. 5o, incisos LIV e
LV, da CF/88, e requereu a absolvição por ausência de provas, reconhecimento de nulidades
processuais e cerceamento de defesa (e-STJ fls. 483-503).
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem porque, segundo a decisão, a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Na petição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 528-532), o agravante busca
infirmar a decisão de inadmissão. Alega, em síntese, que o recurso especial não pretende
reanálise de provas, mas sim o reconhecimento das nulidades cometidas durante o processo,
como a quebra de incomunicabilidade das testemunhas e o cerceamento de defesa pela não
disponibilização das imagens da abordagem policial. Ademais, sustenta que a condenação
baseou-se exclusivamente nos depoimentos contraditórios dos policiais, sem provas
suficientes para demonstrar a autoria delitiva. Por fim, argumenta que a denúncia anônima
não pode sustentar o decreto condenatório, devendo prevalecer a versão defensiva.
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo em recurso especial
(e-STJ fls. 557-558), em parecer assim ementado:
ARESP. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
SÚMULA 7/STJ. - A impugnação da defesa não merece acolhida, em face da aplicação da
decisão que deixou de admitir o recurso especial."

Sobreveio decisão de minha relatoria conhecendo do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 563-573).
Contra referida decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual
se alega que "o recurso especial manejado não requer rediscussão de provas, mas sim o
controle de legalidade sobre a regularidade do processo penal, diante da violação de
dispositivos constitucionais e legais, notadamente os arts. 386, VII e 210 do CPP e art.
" (e-STJ fl. 583).
5o, incisos LIV e LV da CF/88
Além disso, reitera-se a alegada nulidade pela quebra de incomunicabilidade
das testemunhas; o cerceamento de defesa pela negativa de acesso às imagens da
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

abordagem policial; e a ausência de provas suficientes para a condenação, a qual se
baseou "exclusivamente em depoimentos de policiais militares que contraria totalmente o
".
entendimento deste Colendo Superior tribunal de justiça
Acrescenta que o Tribunal de origem "utilizou exclusivamente a quantidade
", o que
de entorpecentes como critério para reduzir a fração do tráfico privilegiado
confronta a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, devendo ser aplicada a
fração de 2/3 no caso (e-STJ fls. 578-590).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 563-
573):
"O agravante se desincumbiu do ônus de refutar os fundamentos da decisão de
admissibilidade da origem. Portanto, conheço do agravo e passo a examinar a
admissibilidade do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso especial não se presta à
reapreciação de elementos fático-probatórios, devendo o recorrente delimitar com precisão
os contornos jurídicos da tese invocada e demonstrar que sua análise prescinde de nova
incursão nos fatos da causa, partindo das premissas fáticas já estabelecidas pelo acórdão
recorrido.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, é
necessário que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já
fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório.
Alegações genéricas de ofensa à norma federal, dissociadas de uma demonstração clara de
que os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia estão devidamente consolidados no
acórdão recorrido, não afastam a incidência da referida súmula.
Ou seja, deve haver demonstração que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica
de normas; explicar que não há necessidade de revolvimento da moldura fática definida
pelas instâncias ordinárias; e indicar precisamente quais premissas fáticas são imutáveis.
Não basta alegar genericamente que a análise é jurídica ou interpretativa.
No caso, o agravante sustenta que houve cerceamento de defesa pela não juntada das
imagens das câmeras usadas pelos policiais durante a abordagem, além de alegar quebra de
incomunicabilidade das testemunhas e contradições nos depoimentos dos policiais. O
agravante argumenta que essas questões não foram devidamente apreciadas e que a
condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, sem provas
suficientes para comprovar a autoria delitiva (e-STJ fls. 483-503).
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que as diligências requeridas foram
deferidas, mas não cumpridas por impossibilidade fática, e que os depoimentos dos policiais
foram considerados válidos e suficientes para a condenação.
Apesar da diligente atuação da d. Juíza a quo, o ofício foi respondido pela
UPA, atestando a inexistência de arquivos audiovisuais relacionados àquele
dia, ante o transcurso do lapso temporal (ordem 45). (e-STJ fl. 456)
Quanto à alegação de cerceamento de defesa em relação à suposta nulidade na
abordagem policial, a análise do cumprimento dos requisitos envolveria aprofundamento no
conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial.
Dessa mesma forma:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR. NOTÍCIAS ANTERIORES. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS.
FUGA E REAÇÃO VIOLENTA AO SER ABORDADO PELA
GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO
REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO
FÁTICO ANTERIOR AO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA
DO ACUSADO. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO
DE
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA
FRAÇÃO DA REDUTORA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS
ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO
CABIMENTO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL.
MINORANTE MANTIDA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1.
Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda
que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da
própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. É firme a
jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal,
sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas
suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida
for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2o do art. 240 e
do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. A busca veicular, por sua
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

vez, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de
habitação, se equipara à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial.
Precedentes. 3. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência
legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras
informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições
e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou
de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n.
158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em ,
D Je ).19/4/2022
4. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro
25/4/2022
Gilmar Mendes, na apreciação do RHC n. 229.514/PE, julgado em , "se um
agente do Estado não puder realizar2/10/2023 abordagem em via pública a
partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública".
Precedentes. 5. Na hipótese vertente, a Corte local, na apreciação do apelo
defensivo, manteve afastada a aduzida nulidade das buscas pessoal e veicular
realizadas e das provas derivadas, assentando que a dinâmica que autorizou as
revistas não decorreu de mero tirocínio policial e não careceu de fundadas
razões, haja vista que (i) a existência de notícias anteriores do envolvimento
do réu com a narcotraficância; (ii) as investigações prévias, com o avistamento
do acusado, antes da data dos fatos apurados nos presentes autos, entregando
"caixas suspeitas para outros indivíduos" (e-STJ fl. 733); e (iii) o
comportamento do réu que, ao ser abordado pela guarnição, tentou
empreender fuga e dirigiu o veículo contra os policiais (e-STJ fl. 726) -,
evidenciaram a fundada suspeita autorizativa da incursão, que se traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial. 6. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, não
se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que
estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a
atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição
pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente,
conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso"
(AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
). 7. Ademais, evidenciada, a partir do
11/9/2023
14/9/2023
contexto fático descrito no acórdão recorrido, a justa causa para a realização
da abordagem policial, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte
de origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do
conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 8. A Constituição
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

Federal, em seu art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial". Assim, as hipóteses de
inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando houver (i)
autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii) consentimento do morador. 9.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da
repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a
qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado
em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de
flagrante delito. 10. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio
alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito
fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da
residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio. 11. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato
que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do
delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos
suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de
situação flagrancial. 12. In casu, extrai-se do acórdão recorrido que a busca
domiciliar realizada no imóvel do ora recorrente não decorreu de mera
denúncia anônima e não careceu de fundadas razões, haja vista que, conforme
assentado pelas instâncias ordinárias, decorreu de notícias anteriores, seguidas
de investigação policial para apurar suspeita de envolvimento do recorrente
com o tráfico de drogas, e envolveu situação de flagrância, tendo esse sido
abordado no momento em que saiu de casa e entrou em seu automóvel
portanto uma "caixa suspeita", oportunidade em que tentou empreender em
fuga e dirigiu o veículo na direção dos agentes castrenses; após as buscas
pessoal/veicular, foram encontrados 3 tabletes de haxixe, justificando o
ingresso na residência do recorrente, onde foram apreendidos 3 tabletes e 4
porções de haxixe, 1 porção de MDMA e 1 porção de maconha, além de
balança de precisão (e-STJ fls. 727/730). 13. Por conseguinte, observado o
contexto fático prévio, não há falar em ilegalidade da busca domiciliar,
independentemente de permissão expressa do ora recorrente, do momento em
que teria ocorrido ou do horário em que foi realizada, porquanto configurada a
justa causa para a medida invasiva, diante de indícios suficientes da ocorrência
de crime permanente no local. Precedentes. 14. No que tange aos pleitos de
absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o delito do
art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, a Corte de origem concluiu, com amparo
em farto acervo de fatos e provas constante dos autos - notadamente diante do
boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão,
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

dos exames toxicológicos, da prova oral coligida e das circunstâncias da
apreensão (incluindo a tentativa de fuga ao ser abordado pela guarnição, a
apreensão das drogas e de balança de precisão) -, que a autoria e materialidade
do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 15.
Outrossim, na espécie, a Corte de origem assentou que os depoimentos
prestados pelos policiais militares merecem inteira acolhida, não só porque a
defesa não logrou demonstrar que esses tinham motivos para incriminar o ora
recorrente, mas também porque se mostraram uniformes e harmônicos quanto
à prática do delito, e foram corroborados por outros elementos de prova
(apreensão de drogas e balança de precisão), de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos (e-STJ fl. 734). 16. É pacífica a
jurisprudência deste Superior Tribunal no entendimento de que os
depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que
seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes
e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes
quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do
investigado, como na espécie. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.
17. Nesse contexto, tendo a Corte local reputado farto o conjunto fático-
probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela
prática de tráfico de drogas, afastando os pleitos de absolvição e de
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio,
inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de
reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 18. Outrossim, é
firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se
consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive
transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade
de comercialização. Precedentes. 19. Para fazer jus à incidência da causa
especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o
condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais
sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser
reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 20. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a
quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como
fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a
vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Precedentes. 21. Sobre o tema, a Terceira Seção deste Superior
Tribunal, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas, realizado em , D Je de 1°/627/4/2022 /2022, reafirmou seu
posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE n. 666.334 /AM, do
Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto
para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, o
que configuraria o indevido bis in idem. Precedentes. 22. No presente caso, a
quantidade de drogas não foi considerada pelas instâncias ordinárias para a
exasperação da pena-base (e-STJ fl. 506) e as circunstâncias do delito
expressamente consignadas no acórdão recorrido - existência de notícias
anteriores, indicando a comercialização de entorpecentes pelo réu e dando
origem à realização de monitoramentos, tendo o acusado sido visto, antes da
data dos fatos apurados nos presentes autos, "quando entregava caixas
suspeitas para outros indivíduos" (e-STJ fl. 733); na data dos fatos, uma vez
abordado, o réu tentou empreender fuga e "se opôs à execução de ato legal
mediante violência" (e-STJ fl. 734); houve, ainda, apreensão de balança de
precisão (e- STJ fl. 735) - constituem elementos concretos que, aliados à
natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (12,7g de MDMA, 723g
de haxixe e 97g de maconha, e-STJ fls. 579/580), amparam a conclusão de que
o recorrente se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente,
obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343 /2006. Não
obstante, na espécie, à míngua de recurso ministerial e com vistas a evitar
indevida reformatio in pejus, a benesse deve ser mantida tal como fixada pelas
instâncias ordinárias, mostrando-se inviável, contudo, se falar em aplicação do
índice máximo da redutora. 23. Agravo regimental conhecido parcialmente e,
nessa extensão, não provido. (AgRg no R Esp n. 2.095.274/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
18/3/2025
DJEN de
.)
26/3/2025
Em seguida, quanto à alegação de ocorrência de comunicabilidade das testemunhas, na
hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido afastou a existência de nulidade,
apontando não ter havido efetiva quebra da incomunicabilidade. Considerou não haver
demonstração de que uma testemunha tenha ouvido ou influenciado no depoimento da
outra, nem tampouco demonstração de prejuízo à defesa. A oitiva foi realizada de forma
virtual, e a defesa presume a comunicabilidade da testemunha somente pela vibração do
aparelho telefônico dessa durante a gravação.
A jurisprudência neste Superior Tribunal de Justiça entende que a inobservância da
incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal,
requer demonstração da efetiva lesão à defesa, no comprometimento da cognição do
magistrado:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL. NULIDADES AFASTADAS.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ART. 8o DA LEI 13.431
/2017. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356
DO
STF.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBATÓRIO.
RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à
alegada inobservância do devido processo legal, em razão de as investigações
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

terem, supostamente, sido iniciadas por ato do Juiz da Comarca e com
violação ao princípio do promotor natural, a Corte de origem esclareceu que a
vítima foi formalmente ouvida pelo Promotor competente, atuante na Vara da
Infância e Juventude, não tendo havido a alegada manipulação casuística
alegada pela defesa. A modificação desse entendimento esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "se
a defesa suscita preliminares em sua resposta, não ofende a ampla defesa a
abertura de vista ao Ministério Público, que falará, de forma excepcional, por
último, em prestígio à garantia constitucional do contraditório." (RHC 55.036
/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em , D Je ).10/2/2015
3. A inobservância da incomunicabilidade
23/2/2015
das testemunhas, disposta no art. 210 do CPP, requer demonstração do efetivo
prejuízo, providência da qual não se desincumbiu o recorrente. 4. Conforme a
jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a
oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis,
que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham
consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento
anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em , D Je de
).30/5
6/4/2017
/2017 5. A matéria de que trata o art. 8o da Lei n. 13.431/2017 não foi objeto
de exame pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de
declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema.
Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 6. Em crimes contra a liberdade
sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, pois, em sua maioria,
são praticados às escondidas, não podendo ser desconsiderada, mormente
quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no
presente caso, em que a declaração da vítima foi confirmada pelas demais
provas testemunhais. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no R Esp n.
2.083.599/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
4/3/2024
7/3/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 8o DA LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 210, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ? CPP. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS
TESTEMUNHAS
NÃO
COMPROVADA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE
PROVA. ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o
conhecimento do recurso especial no tocante à interposição com fundamento
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

na alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que o recorrente não
procedeu ao necessário confronto analítico entre os julgados, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil ? CPC, e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ? RISTJ, limitando-se a
transcrever a ementa do acórdão, contrariamente à determinação contida no §§
1o, do art. 255 do RISTJ. 2. A tese referente à violação ao art. 8o da Lei n.
9.296/1996 não foi efetivamente apreciada de forma específica pelo Tribunal
de origem, não estando, portanto, prequestionada. Registre-se que o Tribunal a
quo, embora provocado por meio de embargos declaratórios a se manifestar
especificamente sobre a questão acima descrita, não a enfrentou, atraindo, na
hipótese, o óbice da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça ? STJ, pois
não apontada pela defesa a existência de violação ao art. 619 do CPP. 3.
Conforme sedimentado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
"A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210
do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa,
no comprometimento da cognição do magistrado" (HC 166.719/SP, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em , D Je ).12/4/2011
4. Assim, tendo o Tribunal de origem afirmado a inexistência de
11/5/2011
efetiva quebra da incomunicabilidade das testemunhas, bem como a ausência
demonstração de prejuízo à defesa, para se concluir de modo diverso, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça ? STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg
nos E Dcl no AR Esp n. 2.373.833/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
10/9/2024
13/9/2024
Ademais, para se concluir de modo diverso da conclusão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, acolhendo a alegação defensiva de que teria havido a quebra na
incomunicabilidade das testemunhas e o prejuízo à defesa, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas, e
chegar à conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e
provas. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que os depoimentos dos
policiais são válidos e suficientes para a condenação é insuscetível de modificação nesta
Corte.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 3o, DO CP.
MEDIDA
SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL.
DESCABIMENTO.
SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente,
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios
fundamentos. II - A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus
fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável
necessidade de reexame do acervo fático- probatório dos autos, soberanamente
delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se
sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de
natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula
desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial". III - Não se aplica o princípio da insignificância ao
furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou
concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. IV - No
presente caso, ainda que não haja reincidência específica, o e. Tribunal de
origem, soberano na análise do acervo fático-probatório presente nos autos,
concluiu que a substituição da pena corporal não seria suficiente e adequada à
repressão e prevenção do crime, premissa que não pode ser alterada na via
eleita, ante o óbice do Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AR Esp n. 1.997.477/DF, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
20/6/2023
26/6/2023
)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DECLARAÇÃO
DE
ILICITUDE
DE
PROVAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL COM
BASE EM OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO
DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Diante do
amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, não há qualquer óbice que
impeça o conhecimento de toda a matéria versada, com a reapreciação dos
fatos e de todas as provas produzidas nos autos. 2. Hipótese, ademais, em que
o Tribunal a quo utilizou de fundamentos e provas que constam expressamente
da sentença condenatória, não havendo a inovação apontada pela defesa. 3. O
reconhecimento da ilicitude de parte das provas, por si só, não impede a
manutenção da condenação, quando se vê que as instâncias ordinárias
utilizaram outros elementos que comprovam, de forma suficiente, a
materialidade e a autoria do crime, sem qualquer relação com a prova
declarada ilícita. 4. Tendo o Tribunal a quo, após a detida análise dos autos,
apontado a existência de provas lícitas, autônomos e suficientes, para sustentar
a condenação da agravante pela prática dos crimes do art. 2o, caput, da Lei n.
12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, a modificação da conclusão,
como requer a defesa, para o acolhimento da pretensão absolutória,
demandaria o aprofundado revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que
é vedado na via estreita do recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no R Esp n. 2.187.844/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
2/4/2025
7/4/2025
Dessa forma, constata-se que o recurso especial veicula pretensão que pressupõe o
reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que atrai, de
forma inequívoca, a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, “a”, do Regimento
Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial."

Nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a reiterar os argumentos
contidos na petição do recurso especial. Ocorre que "O agravo regimental deve
apresentar argumentos novos e suficientes para se mostrar apto a reformar a decisão
" (AgRg no
agravada, sob pena de manutenção do julgado por seus próprios fundamentos
AgRg no RHC 166448 / SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
06/02/2024
26/02/2024
Reforço que a decisão agravada apontou que o Tribunal de origem entendeu
que não foi possível a obtenção das imagens da abordagem policial porque inexistentes,
ante o transcurso do lapso temporal entre os fatos e a requisição feita pelo juízo
;
a quo
que não houve quebra da incomunicabilidade das testemunhas, tampouco demonstração
de prejuízo à defesa; concluindo, por fim, que os depoimentos dos policiais eram válidos
e suficientes para a condenação.
Ao contrário do que alega o agravante, constou no voto condutor do acórdão
recorrido que "os militares foram coesos ao afirmarem que o acusado foi abordado após
o monitoramento prévio, oportunidade em que foram observadas movimentações típicas
", tendo havido apenas "
de mercancia ilícita
pequenas divergências quanto ao tempo de
"
monitoramento prévio ou de abordagem, que foi tão somente
pelos castrenses
estimado
(e-STJ fl. 467) (destaque no original).
No ponto, importa registrar que, conforme constou no voto-vista do Ministro
Joel Ilan Paciornik, no AREsp 1936393 / RJ, "O depoimento policial tem a natureza
jurídica de prova testemunhal e deve ser valorado enquanto tal. Dessa forma, o
testemunho policial não pode ser, aprioristicamente, sobrevalorizado, sob o único
argumento de que o policial goza de fé pública, tampouco pode ser subvalorizado, sob a
justificativa de que sua palavra não seria confiável para, isoladamente, fundamentar uma
".
condenação.
Logo, para superar as conclusões alcançadas no Tribunal local, soberano na
análise dos fatos e das provas, e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ e impede a atuação excepcional desta Corte de Justiça.
Como cediço, na esteira da jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, a
superação do óbice da
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e
Súmula 7/STJ
objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das
instâncias ordinárias, não bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração
das provas ou o correto enquadramento jurídico dos fatos. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
III. Razões de decidir

5. O entendimento desta Corte Superior é que a simples assertiva
genérica de revaloração da prova não é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, sendo necessário o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial aventado
nas razões do apelo nobre, conforme jurisprudência consolidada.
7. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do agravo, conforme
precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo não conhecido. (AREsp 2739086 / RN, Relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
18/02/2025
25/02/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da alegada
ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte
exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei
.
federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA. SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
2. É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso especial com base na
Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da
prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de
que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda
Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
).
18/11/2016
3. Ademais, fica superada a alegação de inépcia da exordial acusatória com o advento da
sentença condenatória, tendo em vista a cognição exauriente que se é feita nesta.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 2233529 / MG, Relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
)
19/03/2024
22/03/2024

Por fim, não conheço da alegação de que deve ser aplicada a fração de 2/3 em
razão do reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
pois se trata de inovação recursal, não tendo tal tese sido alegada anteriormente. Além
disso, as instâncias ordinárias não reconheceram a minorante da pena.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49492601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:54
Código de Controle do Documento: 010727cd-be55-4340-b92e-3593274846c7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0393516-0
AREsp 2.771.759 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020368820238130319 10000232833152003
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRENO ALEXSANDER DA SILVA
ADVOGADOS
: TULIO RESENDE SILVA SANTOS - MG124891
RAFAEL BERNARDES DE MENEZES SOARES - MG149946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRENO ALEXSANDER DA SILVA
ADVOGADOS
: TULIO RESENDE SILVA SANTOS - MG124891
RAFAEL BERNARDES DE MENEZES SOARES - MG149946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224544908312823098@
2024/0393516-0 - AREsp 2771759 Petição : 2025/0044741-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:07:51
Código de Controle do Documento: C6A2CA7C-7979-4956-A944-26C3418B1F26